Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-74.2021.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007479-74.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ARLINDO LUIZ FYDRISZEWSKI - CPF: 500.475.070-04 (RECORRIDO), PRISCILA DALL AGNOL MELCHERT - CPF: 009.469.951-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR –
REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 128084356, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 114,70 (cento e quatorze reais e setenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais – Mera cobrança – Ausência de negativação;

2) O valor da condenação – Violação ao artigo 944,CC;

3) Repetição de indébito – Simples ou em dobro – Impossibilidade;

4) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no final do ano de 2020, foi surpreendido com ligações e diversas mensagens da reclamada, direcionadas a
Martha Balbino do Rosário
, que afirma desconhecer.

Assevera que, por diversas vezes, atendeu às ligações e retornou as mensagens informando que não se tratava da pessoa que estavam procurando, sendo que a princípio, os contatos eram apenas relacionados a ofertas de aparelho celular.

Informa que é cliente da empresa reclamada, por intermédio de sua filial no Estado de Mato Grosso, possuindo contrato ativo sob nº 0296773289, referente a linha telefônica móvel de nº (065) 9 9985-8788, sendo que não possui contratos com a demandada ou suas filiais fora de seu Estado de domicílio.

Ocorre que, a partir do mês de
março de 2021
, as tentativas de contato intensificaram-se, cujas ligações e mensagens eram para a realização de cobrança por faturas em atraso, referentes à linha telefônica (021) 9 9931-8046, em nome de
Martha Balbino do Rosário
, com endereço na cidade do Rio de Janeiro/RJ, pessoa totalmente desconhecida do autor.

Ainda, afirma que embora as faturas estejam em nome de pessoa desconhecida (
Martha Balbino do Rosário)
, o CPF vinculado ao contrato e constante nas faturas é pertencente ao autor (id. 128087688).

Sustenta que a reclamada se dispôs a resolver o problema, informando que realizaria a exclusão dos dados do reclamante da linha telefônica desconhecida, contudo, as cobranças permaneciam e as faturas eram geradas no CPF do autor.

Diante da inércia da demandada na resolução do impasse, o autor efetuou o pagamento das faturas (
R$ 38,73; R$ 37,99 e 37,98
), totalizando a quantia de
R$ 114,70 (cento e quatorze reais e setenta centavos),
a fim de evitar maiores constrangimentos, conforme documentos anexados no id. 128087690.

A reclamada, por sua vez, alega que o reclamante não teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo meras cobranças, o que não configura dano moral.

Todavia, compulsando os autos, tenho que os fatos narrados na exordial não retratam um mero aborrecimento, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações e mensagens de cobrança de débito de terceiros, efetuadas pela reclamada para o celular do reclamante, eram realizadas de modo excessivo (id. 128087689), além de cadastrarem o CPF do autor nas faturas referentes à linha telefônica de terceiro (id. 128087688).

Neste caso,
cabia à parte ré a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças excessivas de débitos de terceiro, o que não ocorreu. Aliás, em momento algum a reclamada contestou o fato de que as ligações e mensagens de cobrança ocorreram
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO
. A requerida em momento algum contestou a alegação de que as ligações eram realizadas para cobrança de dívida de terceiro e em volume médio de quatro ligações ao dia. Peculiaridades inerentes à autora que incrementam a caracterização do dano moral. Dano caracterizado, pois as circunstâncias do caso fazem concluir que a insistência no procedimento adotado, no caso concreto, fez extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o dano moral. Condenação em valor inferior ao pretendido, fixada em R$ 1.500,00, com IGP-M desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso. Sucumbência redefinida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70077885002 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES REITERADAS PARA COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INTERVALOS CURTOS ENTRE LIGAÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I – Relatório
(TJ-PR - RI: 0004857-58.2016.8.16.0018, Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2017) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão das cobranças excessivas de dívida de terceiros, realizadas pela recorrente,
tendo o autor, inclusive,
solicitado nas ligações que estas não mais ocorressem, porém, não obteve êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, pugna a recorrente pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

No caso, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por mim, vê-se que o pagamento das faturas discutidas nos autos (
R$ 38,73; R$ 37,99 e 37,98
), totalizando a quantia de
R$ 114,70 (cento e quatorze reais e setenta centavos),
foi

efetuado por pessoa estranha à lide, qual seja, Sra.
Eliria
Fydriszewski
, conforme documentos anexados no id. 128087690.

Desse modo, não havendo o autor logrado êxito em comprovar que suportou o prejuízo material em razão dos fatos narrados, tenho que deve ser rejeitado o pedido de indenização a tal título.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos materiais
, bem como
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício,
que os juros de mora incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022